Tribunal: TJES
Processo: 5000731-95.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-95.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAQUEL MENDES DIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela antecipada e indenização por danos morais, proposta por RAQUEL MENDES DIAS. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado, cuja cobrança resultou em descontos mensais em sua aposentadoria e negativação indevida. O juízo de origem declarou a inexistência do contrato, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro; (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. Incumbe ao banco, conforme o Tema 1061 do STJ, comprovar a autenticidade do contrato impugnado pela parte autora, especialmente quando celebrado por meio eletrônico por consumidor idoso.
5. A instituição financeira não comprovou a existência de contrato válido, apresentando apenas documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar o consentimento da autora, razão pela qual o pacto foi corretamente declarado inexistente.
6. A restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme orientação firmada pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.

7. Configura-se dano moral quando o consumidor, além de sofrer descontos mensais indevidos, tem seu nome negativado, comprometendo sua subsistência e honra. A quantia fixada a título de compensação, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional, em consonância com precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado por consumidor, especialmente quando celebrado por meio eletrônico.

10. A restituição em dobro do indébito é devida quando constatada cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva, ainda que ausente má-fé.
11. Configura dano moral a cobrança indevida de empréstimo não contratado, acompanhada de descontos em proventos e negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, § 3º, I; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.413.542, Corte Especial, j. 12.06.2019; STJ, REsp 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.05.2016; TJES, ApCiv nº 0018038-33.2020.8.08.0011, Rel. Des. Dair josé Bregunce de Oliveira, j. 19.11.2024; TJES, ApCiv nº 0000279-31.2019.8.08.0063, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 08.07.2024; TJES, ApCiv nº 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 17.08.2023.

Vitória/ES.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000731-95.2022.8.08.0015

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APELADA:
RAQUEL MENDES DIAS

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 13286682, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela antecipada e danos morais
ajuizada por
RAQUEL MENDES DIAS
em desfavor do apelante.

Em suas razões, o banco apelante alega que a inversão do ônus da prova não deve subsistir, não havendo a presença dos elementos ensejadores contidos no dispositivo legal para tanto. Sustenta que não possui responsabilidade pela perda dos valores envolvidos, pois não há nexo de causalidade entre comportamento que causou danos à autora e a atividade desenvolvida pelo banco e, por isso, inexiste o dever de restituir os valores relativos às transações contestadas. Sustenta o não cabimento da condenação da instituição financeira em dobro, pois não restou comprovada a má fé do banco. Ainda, argumenta que a apelada não comprovou abalo moral ensejador de indenização por danos morais, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Muito bem.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, aplica-se o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”
.

Portanto, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, o que não fez a contento.

A apelante juntou aos autos documentos relativos à suposta contratação (id. num. 13286669), os quais foram impugnados em sede de réplica pela apelada, inclusive a assinatura existentes nos formulários de contratação.

Mesmo havendo oportunidade de produção de prova, a instituição financeira se limitou a requer o julgamento antecipado da lide (id. num. 13286680)

Desse modo, resta evidente que, ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente a relação jurídica questionada.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Hélio Boreli contra a sentença que julgou improcedente a “ação declaratória de nulidade de contrato de crédito consignado e inexistência de débito”, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face do Banco Itaú Consignado S. A. O apelante alega que não solicitou o empréstimo e impugna a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, argumentando que os descontos realizados foram unilaterais e abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central é verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira de provar sua veracidade, conforme o entendimento pacífico do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre as partes, conforme já decidido pelo juízo de origem, atraindo a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira. 4. O STJ, no Tema 1061, definiu que, em casos de impugnação da assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira a prova da autenticidade. No caso em análise, não houve a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a veracidade da assinatura. 5. Diante da ausência de prova técnica e da impugnação da assinatura, a sentença deve ser anulada para a reabertura da fase instrutória, com a realização da perícia grafotécnica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, visando à realização de prova pericial. Tese de julgamento: “A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, sendo necessária a produção de prova pericial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0003117-49.2018.8.08.0008. (Apelação Cível nº 0018038-33.2020.8.08.0011, Rel. Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/11/2024).

O apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do recorrido, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou de má-fé.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
abril de 2022
até
outubro de 2022
, ocasião em que foram suspensas pela decisão do id.13286651. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe, observando-se a modulação dos efeitos acima estabelecida.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estabelece que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Nesse sentido, entendo que as quantias descontadas mês a mês e a negativação do seu nome por mais de um ano influenciaram negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento e integridade psicológica da parte apelada.

Assim, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Saliento que a referida quantia está alinhada à média dos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 2. A apelada teve seu nome negativado em decorrência de débito do qual não era responsável, além de ficar cabalmente demonstrado que fora vítima de fraude mediante abertura de conta com a utilização de documentos falsos, fato que denota a indevida falha no sistema de segurança do apelante e seu consequente dever de reparar. 3. Compensação por danos morais fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados TJES em casos análogos. (Apelação Cível 0000279-31.2019.8.08.0063, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador Primeira Câmera Cível, data de julgamento 08/07/2024).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)